Tribunal: TJSP
Processo: 1007430-67.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – OMISSÃO MÉDICA – Pretensão da parte autora à condenação do Conjunto Hospitalar de Sorocaba ao pagamento de danos morais, por negar a transferência do paciente para a UTI localizada em suas dependências – Inocorrência – Óbito do paciente que já apresentava uma série de comorbidades – Necessidade de que a saúde do paciente fosse estabilizada, para posterior

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – OMISSÃO MÉDICA – Pretensão da parte autora à condenação do Conjunto Hospitalar de Sorocaba ao pagamento de danos morais, por negar a transferência do paciente para a UTI localizada em suas dependências – Inocorrência – Óbito do paciente que já apresentava uma série de comorbidades – Necessidade de que a saúde do paciente fosse estabilizada, para posterior transferência – Quadro de saúde do paciente em grau muito avançado, de modo a impossibilitar qualquer conduta médica que salvaguardasse a sua vida – Laudo pericial que reconheceu a adequação do tratamento prescrito, sem indicativo de omissão médica ou inadequação do tratamento adotado – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007430-67.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes MARLI
ZICHWOLF BELATO (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE) e ERIK ANDREY
BELATO DE MORAES (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é apelado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007430-67.2016.8.26.0602 - Comarca de Sorocaba - Voto no 34.563 - bhs
2
Voto no 34.563
Apelação Cível no 1007430-67.2016.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelantes: MARLI ZICHWOLF BELATO e OUTRO
Apelada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: Alexandre Dartanhan de Mello Guerra
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO OMISSÃO
MÉDICA
Pretensão da parte autora à condenação do
Conjunto Hospitalar de Sorocaba ao pagamento de danos
morais, por negar a transferência do paciente para a UTI
localizada em suas dependências Inocorrência Óbito do
paciente que já apresentava uma série de comorbidades
Necessidade de que a saúde do paciente fosse estabilizada, para
posterior transferência Quadro de saúde do paciente em grau
muito avançado, de modo a impossibilitar qualquer conduta
médica que salvaguardasse a sua vida Laudo pericial que
reconheceu a adequação do tratamento prescrito, sem
indicativo de omissão médica ou inadequação do tratamento
adotado Sentença mantida Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Marli Zichwolf
Belato e outro, às fls. 218/232, em face da r. sentença de fls. 209/217, que
julgou improcedente a ação, extinguindo o processo com julgamento de
mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.
Foram fixados honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois
mil reais), observada a gratuidade processual.
Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação,
pleiteando a reforma da r. sentença. Alega ter sido comprovada a omissão
do Hospital Regional de Sorocaba e entende que o laudo pericial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007430-67.2016.8.26.0602 - Comarca de Sorocaba - Voto no 34.563 - bhs
3
produzido pelo IMESC é “totalmente imprestável para a solução da
efetiva reclamação dos autores”.
Às fls. 242/259 foram apresentadas contrarrazões de apelação
pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada por
Marli Zichwolf Belato e outro em virtude do falecimento de seu
companheiro. Aduz que o seu companheiro começou a passar mal no dia
06 de dezembro de 2015, por volta das 03h10, tendo sido levado de
ambulância à UPH Unidade Pré-Hospitalar da Zona Norte de Sorocaba a
fim de receber atendimento.
Aduz que o seu estado de saúde era grave, e que era
acometido por diversas doenças, tais quais problema renal crônico
terminal, hipertensão arterial, Diabete Mellitus e Acidente Vascular.
Alega que o paciente fazia tratamento no Conjunto Hospitalar
de Sorocaba (CHS), e, diante da ausência de estrutura adequada na UPH, o
médico da Unidade solicitou a transferência à UTI do CHS. Aduz,
entretanto, que CHS se negou a receber o paciente, que, então, veio a
óbito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007430-67.2016.8.26.0602 - Comarca de Sorocaba - Voto no 34.563 - bhs
4
Pois bem, esclarecidos os fatos, cumpre elucidar que a
Constituição Federal assegura o direito à indenização por danos
decorrentes de atos ilícitos, de acordo com a teoria do risco administrativo,
na qual a responsabilidade objetiva do Poder Público enseja o dever de
indenizar a vítima, sendo suficiente a demonstração de nexo de causalidade
entre o prejuízo e o dano cometido pela atuação Estatal, in verbis:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios
obedecerá
aos
princípios
de
legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,
também, ao seguinte:
(...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa”.
Trata-se do que a doutrina chama de Teoria do Risco
Administrativo, assim resumida nas palavras de Hely Lopes Meirelles:
“A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de
indenizar o dano do só ato lesivo e injusto causado à vítima
pela Administração. Não se exige qualquer falta do serviço
público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o
concurso do lesado1”
Neste ínterim, ainda, o Código Civil de 2002, dispõe em seu
art. 43.
1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 33a edição atualizada, São Paulo:
Malheiros, 2007, pp. 651-652.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007430-67.2016.8.26.0602 - Comarca de Sorocaba - Voto no 34.563 - bhs
5
“As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente
responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade
causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra
os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou
dolo.”
Logo, para a configuração da Teoria do Risco Administrativo,
exige-se apenas a relação de causalidade entre a atividade administrativa
desempenhada pelo Estado, e o dano causado a terceiros. Neste sentido,
está a doutrina de Sérgio Cavalieri Filho2, in verbis:
“Duas outras conclusões podem ser extraídas do texto
constitucional em exame: O Estado só responde pelos danos
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. A
expressão seus agentes, está a evidenciar que o constituinte
adotou expressamente a teoria do risco administrativo como
fundamento da responsabilidade da administração pública, e
não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a
responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente
da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver
relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o
dano. Sem essa relação não há como, e nem porque,
responsabilizá-lo.
Todavia, a responsabilidade objetiva do Estado baseada na
teoria do risco administrativo não se confunde com o risco integral,
modalidade extremada de responsabilização afastada pelo ordenamento
jurídico nacional, segundo a qual a Administração estaria sempre obrigada
a indenizar todo e qualquer dano causado por seus agentes.
2 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Malheiros, p. 245.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007430-67.2016.8.26.0602 - Comarca de Sorocaba - Voto no 34.563 - bhs
6
Com efeito, ao se discutir a responsabilidade de pessoas
físicas ou jurídicas por resultados indesejados de tratamentos médicos não
se pode olvidar que a obrigação assumida pelo prestador de serviço é de
meio, e não de resultado. Por isso, cabe ao médico oferecer o melhor
tratamento disponível, em consonância ao conhecimento científico
existente, todavia, o sucesso do tratamento depende de fatores que fogem
ao controle do profissional.
E, da análise dos autos, principalmente da nota da Diretoria
Técnica do Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS) de fls. 90/94, bem se
observa que:
“o mais provável diagnóstico foi estabelecido rapidamente
acidente vascular cerebral hemorrágico, decorrente de
aumento súbito de pressão arterial. Havia necessidade de se
tentar estabilizar o quadro, com controle lento da pressão
arterial, suporte vital e intubação orotraqueal, com ventilação
artificial”.
“Por conta da própria característica da UPHs Unidade Pré
Hospitalar. Se presta, portanto, ao primeiro atendimento, com
estabilização do quadro, suporte vital e posteriormente, em no
máximo 24 horas, transferência do paciente para a retaguarda
hospitalar, de modo a liberar o recurso para o próximo
paciente que apresentar agravo agudo de sua saúde”
Ocorre que o Conjunto Hospitalar não tinha leito de UTI vago
no momento, informação que foi prestada à Central de Regulação de
Oferta de Serviços de Saúde do Estado de São Paulo (CROSS), às 09h43,
sendo que às 15h foi constatado o óbito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007430-67.2016.8.26.0602 - Comarca de Sorocaba - Voto no 34.563 - bhs
7
Constata-se que a evolução da enfermidade do paciente foi
extremamente rápida, e, diante do estado agudo em que a sua saúde já se
encontrava, a conclusão obtida pela i. perita do IMESC foi a de que:
“o periciando apresentava patologias de base como diabetes
mellitus, insuficiência renal dependente de hemodiálise,
cardiopatia, hipertensão arterial”.
Com isso, entendo que o falecimento do paciente não decorreu
da ausência de transferência para uma Unidade de Tratamento Intensivo
(UTI), mas do próprio quadro clínico, que, em virtude das comorbidades,
impossibilitaram a adoção de qualquer medida que revertesse o seu estado
de saúde.
Apesar de a parte autora ter se insurgido contra o laudo
pericial, o seu inconformismo foi genérico e não científico, inexistindo a
participação de qualquer assistente técnico que pudesse questionar as
conclusões do perito de confiança do juízo. Neste sentido, portanto,
correta a r. sentença ao reconhecer:
“Não há dados que comprovem negligência no tratamento
dispensado pelo hospital.
A prova pericial revela que não há ato ilícito que possa ser
equacionado no prisma da responsabilidade civil. Para que se
caracterize a responsabilidade em caso de omissão médica,
deve ser verificado com exatidão se o agente realmente tinha
meios de assim agir, e se, uma vez assim agindo, se
concretamente poderia evitar a ocorrência do dano.
Toda conduta médica somente é exigível se for possível, na
realidade, o seu cumprimento.
E, no caso, a despeito dos infaustos acontecimentos narrados,
pelos quais se deve lamentar, não há prova de ilícito na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007430-67.2016.8.26.0602 - Comarca de Sorocaba - Voto no 34.563 - bhs
8
atuação dos agentes.
Nada faz crer que houve dolo, desídia ou modalidade de culpa
quanto à prestação do serviço público.
Logo, não é possível legitimamente reconhecer a ilicitude
necessária para que se possa declarar os danos morais
indenizáveis.
Para que haja dano moral indenizável, é preciso haver a
comprovação de que a ação ou a omissão efetivamente cause
concreto prejuízo ao quadro de saúde do paciente.
Sem ato ilícito do réu, não há estabelecer-se o dever de
indenizar.
No caso, não há vínculo causal com a necessária nitidez, de
modo a conduzir seguramente a autoridade judicial.
Não há nos autos o elemento revelador de efetiva omissão da
parte ré a fundamentar pretensa condenação.”. [grifou-se].
Assim, diante dos autos, observa-se a inexistência de qualquer
prova que aponte para a ocorrência de erro médico ou de omissão do
Conjunto Hospitalar de Sorocaba no tratamento da paciente, motivo pelo
qual a r. sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Isto posto, pelo meu voto nega-se provimento ao apelo (com
majoração dos honorários recursais [art. 85, §11, CPC] para R$
2.400,00 [dois mil e quatrocentos reais], observada a gratuidade
processual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007430-67.2016.8.26.0602 - Comarca de Sorocaba - Voto no 34.563 - bhs
9
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)